Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CAGED E AO INSS. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao INSS, com a finalidade de obter informações acerca de eventual vínculo empregatício do executado, para fins de constrição sobre a remuneração. A agravante sustenta a necessidade da diligência como meio de localização de bens penhoráveis, com vistas à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade jurídica de expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localização de vínculo empregatício do devedor, como meio de efetivar a execução, diante da ausência de demonstração de utilidade da medida e da impenhorabilidade de eventual salário identificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação de bens passíveis de penhora constitui ônus do exequente, conforme dispõe o art. 798, II, “c”, do CPC, sendo necessárias diligências patrimoniais eficazes e justificadas para o prosseguimento da execução.
4. As informações do CAGED não possuem precisão ou atualidade suficiente para fundamentar decisões judiciais de constrição patrimonial, tratando-se de cadastro com finalidade diversa, voltada a políticas públicas de emprego.
5. A jurisprudência do TJDFT tem afastado a utilização do CAGED como meio eficaz de localização patrimonial, diante da ausência de demonstração de utilidade da medida e da impenhorabilidade das verbas salariais.
6. Da mesma forma, a expedição de ofício ao INSS, quando voltada à identificação de empregador, revela-se ineficaz e desnecessária diante da impenhorabilidade da verba salarial e da inexistência de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial.
7. Além disso, a agravante não demonstrou a impossibilidade de obter diretamente as informações pretendidas por outros meios legítimos, o que reforça o caráter prematuro e pouco útil da medida postulada.
8. Com relação à expedição de ofício ao INSS, os benefícios pagos pela autarquia têm como limite o valor equivalente ao do patamar de hipossuficiência, que impede a penhora em razão de comprometer o mínimo existência. Logo, trata-se de diligência que se mostra inútil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, AI 0702417-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 5/7/2023, DJE 2/8/2023; TJDFT, Acórdão 1421946, AI 0735692-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/5/2022, PJe 18/5/2022.

(jp)